Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-33.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000404-33.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO ALVES DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 063.490.511-22 (APELANTE), GILSON DOS REIS DA SILVA - CPF: 080.638.091-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BETANIA CAMILA NUNES - CPF: 045.963.531-07 (VÍTIMA), ELIZA BEGELI PAIXAO - CPF: 703.725.181-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
.

ROUBO

MAJORADO
.
CORRUPÇÃO DE MENOR
.
RECEPTAÇÃO.
POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO/RESTRITO
.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA
O RECONHECIMENTO D
A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
IMPOSSBILIDADE.
CONFISSÃO INFORMAL.

NENHUMA REFERÊNCIA
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
À SUPOSTA
CONFISSÃO.
2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA

231
, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3.
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL

ENTRE O DELITO DE ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
POSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO.
PENA REAJUSTADA.
4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE ROUBO MAJORADO E
POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO/RESTRITO
. IMPOSSIBILIDADE.

CONDUTAS DIVERSAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
. NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
5
.
PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO.
PENA
APLICADA SUPERIOR A 8
(OITO)
ANOS
. ART. 33, § 2°,
A
DO CÓDIGO PENAL.

6
.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

7
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

“
Não há como aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, na dosimetria da pena do Agravante, haja vista que inexistiu confissão, seja extrajudicial ou judicial, pois, conforme bem destacado no acórdão impugnado, "o denunciado não admitiu o cometimento do ilícito em qualquer das oportunidades em que foi interrogado". Ademais, na fundamentação da sentença não se identifica alusão às declarações prestadas pelo Acusado no momento da abordagem policial para respaldar a condenação, tendo o Juízo singular apontado à suposta confissão informal apenas por ocasião da transcrição do depoimento da testemunha.”

(
AgRg
no HC n. 786.036/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.3.2023,
DJe
de 23
.
3
.
2023)

2.
Ainda que fosse reconhecida a atenuante da confissão, n
ão
se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3
.
O
delito patrimonial e
a
corrupção da adolescente
ocorrem
mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/6 (um sexto)
.

4.
Reconhecida a autonomia dos desígnios do
apelante
a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade
do
princípio
da consunção
, tampouco a ocorrência de
bis in idem
, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e po
sse
ilegal de arma de fogo
de uso restrito
, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro.

5
.

O abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade é inviável, pois
, o quantitativo de pena aplicado
ao
apelante
é
superior a
8 (
oito anos
)
,
havendo a
necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2°,
a
,

do Código Penal.

6
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por

Le
onardo Alves
d
e Almeida Magalh
ã
es
,
cont
r
a a s
entença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

3
ª
Vara
Criminal

da Comarca d
e
Cáceres
-MT

que
,
nos autos da ação penal autuada sob n.

1000404-33.2023.8.11.0006
,
conde
n
ou-o

à
pena
de
12 (doze) anos

de reclusão
, a ser cumprid
a
em regime inicialmente fechado, e

42
(
quarenta e dois
) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática dos crimes previstos nos arts.
157, §2º, II e §2º–A, I, do Código Penal (1º
fato
), art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90 (2º
fato
), art. 180, caput, do Código Penal (3º
fato
) e art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03 (4º
fato
), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O
apelante
,
n
as razões
encontradiças

no ID
223856754
,
deduz os seguintes pedidos
:

“
e provido para reformar a impugnada sentença condenatória, a fim de: (i) reconhecer a incidência da preponderante atenuante do art. 65, III, “d”, do CP; (
ii
) superar a vedação do enunciado de Súmula 231 do STJ, com realização de proporcionais atenuações de penas, em função dessa circunstância legal favorável, de modo que as sanções intermediárias sejam estabelecidas em quantum inferior ao

limite menor abstrato da respetiva cominação, por força da necessária aplicação de fração significativamente superior a 1/6 para cada atenuante; (
iii
) aplicar as penas de um só delito, na forma da regra do art. 70 do CP; (
iv
) aplicar o Princípio da Consunção e da Regra do Ne Bis In Idem, em relação ao crime do art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 ; e (v) modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Em não sendo acolhidas as pretensões recursais supra, (vi) pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados
..
.
”

Nas contrarrazões encartadas
no ID

223856757
, o
Ministério Público

postula o
desprovimento
deste
recurso
. E,

n
es
t
a instância revisora,
a

Pro
curador
ia-Geral
de Justiça,

no parecer
visto

no ID
233326673
, manifesta
-se
pelo
provimento parcial
deste
recurso
,
“
somente para aplicar o concurso formal em relação aos crimes de Roubo majorado e Corrupção de Menores, mantendo inalterados os demais termos da sentença censurada.
”

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80, de
12 de janeiro de 1994
.

V O T O R E L A T O R

Da leitura destes autos, verifica-se que a materialidade e a
s autoria s do s delito s narrado s
na exordial acusatória restaram comprovadas e, quanto a esses temas, o apelante não se insurgiu, limitando-se a postular:
(i) a incidência da atenuante da confissão espontânea; (
ii
) aplicação da pena em quantum inferior ao limite menor abstrato da respetiva cominação, por força da aplicação da fração significativamente superior a 1/6 para cada atenuante; (
iii
)
reconhecer a ocorrência de concurso formal entre o delito de roubo e o crime previsto no art. 244-B, § 2º, do ECA, na forma do art. 70 do C
ódigo
P
enal
; (
i
v
)

aplicar o
p
rincípio da
c
onsunção e da
r
egra do
ne bis in idem
, em relação ao crime do art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003
;
e (v)
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. E, não sendo acolhidas as
outras
pretensões recursais, pugna pelo prequestionamento, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação da
pena
do apelante:

[...]
PASSO À DOSIMETRIA DO
CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Preliminarmente, tendo em vista o advento da Lei nº 13.654/18, adoto entendimento no sentido de que reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no novo § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, havendo outras majorantes, estas podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob pena de ferir, com a dupla incidência, cumulativamente, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Por isso, prevê o parágrafo único do art. 68 do Código Penal que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Ante o exposto, a circunstância referente
à
causas de aumento outra que não seja relacionada ao emprego de arma de fogo, será sopesada individualmente, na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, sob os auspícios de circunstâncias do crime.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE:

I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu primário, cujos antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ.

III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de

perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas
.

VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, considero o fato de o crime ter sido cometido em estabelecimento comercial que por óbvio há maior circulação de pessoas.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Na
SEGUNDA FASE presentes a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I do CP) e ausentes agravantes
, FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Na
TERCEIRA FASE
, não incidem causas de diminuição de pena.

Todavia, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual majoro sua pena e
TORNO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 42 DIAS-MULTA
. Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

PASSO À DOSIMETRIA
DO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADO.

A pena prevista para o crime de corrupção de menores é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE:

I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu

primário, cujos antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ.

III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, considero o fato de o crime ter sido cometido em estabelecimento comercial que por óbvio há maior circulação de pessoas.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
.

Na SEGUNDA FASE presentes a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I do CP) e ausentes agravantes,
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
.

Na
TERCEIRA FASE
, não incidem causas de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento referente a ter corrompido menor de 18 anos para a prática de crime hediondo, razão pela qual majoro sua pena e
TORNO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

PASSO À DOSIMETRIA DO
CRIME DE RECEPTAÇÃO
.

A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias

judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE:

I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu primário, cujos antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ.

III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente.

VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, considero o fato de o crime ter sido cometido em estabelecimento comercial que por óbvio há maior circulação de pessoas.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA
.

Na SEGUNDA FASE presentes a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I do CP) e ausentes agravantes,
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Na
TERCEIRA FASE
, não incidem causas aumento ou de diminuição de pena e para
tanto
TORNO A PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA
. Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente
.

PASSO À DOSIMETRIA DO
CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO/RESTRITO
.

A pena prevista para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito/proibido é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu primário, cujos antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ.

III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente.

VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, considero o fato de o crime ter sido cometido em estabelecimento comercial que por óbvio há maior circulação de pessoas.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.
Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Na SEGUNDA FASE presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I do CP) e ausentes agravantes,
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL de 03 (TRÊS)ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA
.

Na TERCEIRA FASE, não incidem causas aumento ou de diminuição de pena e para tanto TORNO A PENA DEFINITIVA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA
. Em razão do
concurso material
deverá o referido acusado submeter-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
12 (doze anos) de RECLUSÃO, em regime FECHADO, na forma do art. 33, §1º, alínea, “b” do Código Penal, bem como 42 (quarenta e dois) dias-multa
.

.
[...]

Destacamos.

Embora
o apelante

tenha requerido o reconhecimento da confissão informal como atenuante, alegando que

“
Na fase intermediária da dosimetria penal, deixou, equivocadamente, o Juízo de Piso de reconhecer a incidência da atenuante da confissão, ainda que o apelante tenha confessado de modo informal e o art. 65, caput, do CP estabeleça que as circunstâncias enumeradas em seus diversos incisos “sempre” atenuam a pena, entre as quais, no inciso III, alínea “d”, consta a reclamada atenuante preponderante
”
,

é forçoso reconhecer que o
pleito não merece acolhimento.

É incontroverso que nos termos da

S
úmula n
.
545, do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do C
ódigo
P
enal
.

No entanto,
na hipótese, além
de

o apelante
ter ficado em silêncio na
D
elegacia
de Polícia
não ter comparecido em juízo,
sua
possível confissão restou comprovada apenas pelas palavras dos policiais em sede extrajudicial e sequer foi utilizada como fundamento para condenação
, daí por que não deve ser reconhecida
.

Em relação ao tema, veja-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
MERA REFERÊNCIA À SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL APENAS POR OCASIÃO DA TRANSCRIÇÃO DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há como aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, na dosimetria da pena do Agravante, haja vista que inexistiu confissão, seja extrajudicial ou judicial, pois, conforme bem destacado no acórdão impugnado, "o denunciado não admitiu o cometimento do ilícito em qualquer das oportunidades em que foi interrogado". Ademais, na fundamentação da sentença não se identifica alusão às declarações prestadas pelo Acusado no momento da abordagem policial para respaldar a condenação, tendo o Juízo singular apontado à suposta confissão informal apenas por ocasião da transcrição do depoimento da testemunha.

2. Não se observa nulidade do acórdão impugnado pela ausência de análise do
distinguishing
/
overruling
entre o presente caso e aquele citado nas razões da apelação originária, também julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a
ratio

decidendi
não destoa do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema e a Defesa não trouxe, em seu arrazoado, precedentes com força vinculante. Assim, à luz do caso concreto, o julgador é livre para adotar conclusão diversa, desde que devidamente motivada.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 786.036/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.3.2023,
DJe
de 23
.
3
.
2023)
Destacamos

O

apelante
, requer
, também,
que na segunda fase as penas de todos os delitos [que foram fixadas no mínimo legal] sejam aplicadas abaixo do mínimo legal, argumentando que
“reconhecida, como deve ser, nessa Instância Recursal, a atenuante supra, as penas intermediárias devem ficar abaixo dos limites abstratos menores, com a necessária superação da Súmula n. 231 do STJ, aplicando, ao menos, a redução de 1/6 para cada uma das atenuantes.”

Esse
pleito
ficou prejudicado em razão do não reconhecimento da atenuante da confissão, mas ainda
que
fosse reconhecida, não iria alterar as penas intermediárias,
porquanto
foram aplicadas no mínimo legal
.

Diante disso, impõe-se

ressaltar que
não há motivo
s
para a retificação da
s
pena
s
, sobretudo porque fo
ram
aplicada
s
no mínimo legal. Aliás
, não há como acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a
s
pena
s
intermediárias seja
m
readequada
s
para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da
sua
confissão
, uma vez que a incidência da minorante em alusão não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO DE WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, DO CP] – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ
– RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo prova judicializada que aponta o réu como coautor do crime de roubo, sendo o responsável pela condução da motocicleta com a qual ele e o comparsa empreenderam fuga da cena do crime, o que foi corroborado pela confissão qualificada dada em juízo, é descabida a pretensão absolutória.

É inviável a diminuição da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231, que permanece vigente, conforme recente decisão da Terceira Seção do STJ.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARMA NÃO APREENDIDA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

“[...] é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto” [STJ -
AgRg
no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024].

A incidência de duas causas de aumento, por si só, é insuficiente para exasperar o quantum de aumento na terceira fase dosimétrica acima do mínimo legal, sem que haja fundamentos concretos que autorizem o recrudescimento.

(N.U 0005198-97.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08.10.2024,
Publicado
no DJE
09.10.2024 )
Destacamos
.

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

–
Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– julgamento: 26.03.2009 – publicação: 05.06.2009)
Destacamos

Logo, seria impossível a redução da
s
pena
s
intermediária
s
do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante

colima, além disso,
o reconhecimento do concurso formal entre o delito de roubo majorado e corrupção de menor, alegando que
“é de se reconhecer a ocorrência de concurso formal entre o delito de roubo e o crime previsto no art. 244-B, § 2º, do ECA capitulados na denúncia, na forma do art. 70 do CP, a fim de que sejam aplicadas, exclusivamente, as penas do crime mais grave, com o pertinente aumento, por decorrerem, ambas as pretensões de imputação que integram a tese acusatória, de conduta única, consistente na prática de furto em comparsaria com pessoa menor de idade.”

Tem razão o apelante.

Isso porque

e
mbora
sejam

os
crimes de espécies diferentes,
diante dos fatos ora analisados
não é possível
observar a existência
de desígnios autônomos entre
o crime de roubo majorado e corrupção de menor
.
Aliás,
o apelante
cometeu o
crime de
c
orrupção de
m
enor no mesmo contexto fático e momento da prática do crime
de roubo majorado
,
não existindo, na hipótese
, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra.

A
propósito
, deixando claro que os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, a denúncia narra os fatos da seguinte forma:

[...] LEONARDO ALVES DE ALMEIDA MAGALHÃES, com consciência e vontade, agindo em concurso,
unidade de desígnios e cooperação de condutas com o inimputável Gilson dos Reis da Silva, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 1 (um) celular Samsung A32, cor roxa, 1 (um) celular Samsung A32, cor azul, 1 (um) capacete Pro Tork, cor preta, 1 (um) capacete Taurus, cor preta, 1 (uma) bolsa xadrez com documentos pessoais, 1 (uma) bolsa preta em formato de coração com documentos pessoais e R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) pertencentes às vítimas Betania Camila Nunes e/ou Eliza
Begeli
Paixão.[...]

Negritamos

Desse modo, não resta dúvida que o delito patrimonial e o ilícito de corrupção da adolescente ocorreram mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/6 (um sexto), como preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, assim redigido: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.”

O apelante

requesta
,
outrossim
,

a aplicação do
p
rincípio da
c
onsunção e a regra
do
no
n

bis in idem
em relação aos
crimes previstos no
art. 16, §1º, IV, da Lei n
.
10.826/03 e art. 157, §2º, II e §2º–A, I, do C
ódigo Penal.

Para tanto
, aduz que “
Com relação ao crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, é de se ter presente que se trata de arma apreendida utilizada para execução do crime de roubo imputado ao apelante na sentença impugnada, o que deve ter incidência do princípio da consunção, de modo que o apelante condenado pelo crime de roubo com a majorante já bastante gravosa do § 2º-A,I, do CP, é evidente que o Juízo de Piso, na guerreada sentença, operou com o vedado Bis In Idem, ao condenar outra vez pelo crime de posse da mesma arma utilizada instantes antes na prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo.”

Todavia, o
pleito não merece acolhimento.

De fato,
existem

nestes
autos
provas suficientes de que
o crime de
posse de arma
de uso restrito
/proibido

não teve finalidade específica para a prática do crime de
r
oubo.
Aliás, da análise
da
dinâmica dos fatos, resta evidente que são condutas autônomas, havendo informações seguras que a
p
osse de
a
rma de
fo
go
de uso restrito
antecede e se mantém após a prática do
r
oubo
majorado
.

E
,
como é sabido, a consunção pressupõe
subordinação ou dependência entre as condutas criminosas, de tal forma que o crime menos grave funcionaria como preparação ao mais grave, o que não é o caso.

Confira-se a
doutrina dominante
acerca do assunto
:

Critério da consunção – Lex
consumens

derogat

legi

compsuptae
: pelo critério, princípio ou relação de consunção, determinado crime (norma consumida) é fase de realização de outro (norma consuntiva) ou é uma regular forma de transição para o último-delito progressivo. Isso significa, na primeira modalidade, que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve o de menor abrangência, que constitui etapa daquele, vigorando o princípio major
absorbet
minorem. (Prado. Luiz Regis. In Curso de Direito Penal – Parte Geral. 8. ed. São
Paulo :
RT, 2008, p. 215/216).

Podemos falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses:

a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime;

b) nos casos de
antefato
e
pós-fato
impuníveis.

Os fatos, segundo Hungria, ‘não se acham em relação de
species
a genus, mas de
minus
a plus, de parte a todo, de meio a fim’. Assim, a consumação absorve a tentativa e
esta
absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de
domicílio, etc.

Antefato
impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. (Greco. Rogério. In Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11. ed. Niterói:
Impetus
, 2009, v. 01, p. 31/32).

O
Superior Tribunal de Justiça
, não discrepa da linha doutrinária
, tal como pode ser inferido do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO E EXERCIDO NA FASE POLICIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS DIVERSAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, o direito ao silêncio foi consignado no auto de prisão em flagrante e efetivamente exercido pelos agravantes no interrogatório policial. Além disso, a justa causa para o oferecimento da denúncia não se resumiu à confissão informal dos agravantes. Precedentes.

III - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório - o que é inviável na via eleita. Precedentes.

IV - As instâncias originárias destacaram a sucessão de desígnios autônomos e condutas diversas do acusado, quando da prática dos crimes de roubo majorado e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ocorridos em momentos distintos, não sendo o caso de aplicação da consunção. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 729.918/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024)
Destacamos

Além
do mais
, o fato d
e
o apelante ter sido condenado pelos crimes
arts.
157, §2º, II e §2º–A, I, do Código Penal e art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03
não caracteriza
bis in idem
,
pois, como dito anteriormente, as condutas que caracterizaram cada crime são autônomas.

Realmente,
ficou evidente que
após praticar o crime de
r
oubo majorado, o
apelante
retornou para sua residência e lá manteve, sob sua guarda, a arma de fogo, posteriormente apreendida, no momento da sua prisão.
Desse modo
, a conduta
de p
osse de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida foi constatada após a execução do crime patrimonial e, dessa forma, não pode ser considerada como crime meio.

Diante disso, faz-se necessário a reajustar a pena imposta
Leonardo Alves de Almeida Magalhães
da seguinte forma:

(i)
c
rime de roubo

majorado

a
pena imposta
foi

06 (
seis
)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 42 dias-multa
.

Entretanto, reconhecido o concurso formal com o crime de corrupção de menor, ao invés de somar
as penas
de ambos os crimes
, aplicar-se-á fração de 1/6 (um sexto)
,
resultando
em
7
(sete)
anos, 9
(nove) meses e 10 (dez) dias
e 49 (quarenta e nove) dias multa
.

(
ii
)
c
rime de receptação
a pena
imposta foi
em
01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa
,
no valor de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

(
iii
)
c
rime de posse ilegal de arma de fogo de uso proibido
/restrito
a pena
imposta foi
03 (três)ano de reclusão e 10 dias-multa.

Por conseguinte, a
pena
final que deve ser cumprida pelo apelante é de
11 (onze) anos, 9 (nove) meses, 10 (dez) dias e 69 (sessenta e nove) dias-multa, à razão de 1
/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

O pleito visando
modificar
o
regime

para o
semiaberto o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
, da mesma forma, não merece acolhimento, tendo em vista que
o quantitativo de pena aplicado, nos termos do art.
33, §2º, “a”, do C
ódigo
P
enal
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
apelante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Leonardo Alves de Almeida Magalhães
,

para
reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor
, readequando, por conseguinte,
sua
penal final
para

1
1 (onze) anos, 9 (nove) meses, 10 (dez)
dias

de
reclusão e

69 (sessenta e nove) dias-multa
, à razão de 1
/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024